Tribunal: TJDFT
Processo: 0733734-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral referente ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de licença-prêmio em pecúnia.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a autora alega a inexistência de prescrição, uma vez que, embora tenha começado a receber a licença-prêmio em pecúnia em dezembro de 2019, somente verificou os erros cometidos pelo ente público em novembro de 2022, quando ocorrera o encerramento do crédito. Afirma que o termo inicial da prescrição deve ser fixado em 11/2022, pois, em dezembro de 2019, não tinha ciência do equívoco no pagamento. Pede a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial.
4. Em contrarrazões, a parte pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão é verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão ao recebimento das diferenças remuneratórias.
III. Razões de decidir.
6. No caso em análise, não se pretende o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia do período de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruída, mas sim o recebimento da diferença remuneratória decorrente de erro no pagamento em razão da não inclusão de parcelas (abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação) que deveriam ter sido computadas na base de cálculo da verba indenizatória. Assim, afasta-se a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516 (A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público).
7. Quanto ao termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias, o servidor aposentado toma ciência do erro no pagamento da indenização a partir do início do recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante. Portanto, a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal surge a partir do recebimento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia.
8. Na hipótese, a Administração Pública iniciou pagamento de indenização devida a título de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia em 12/2019, (ID 74453667 p. 9), sendo esta data, portanto, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferenças remuneratórias. Tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em 04/2025, após o quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932, tem-se que a pretensão posta encontra-se prescrita.
9. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.
IV. Dispositivo e tese.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

____________________
Dispositivo relevante citado: Decreto n.o 20.910/1932; Tema no 516/STJ recursos repetitivos.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1970774, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.